Tribunal: STF
Processo: HC 184038
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 571.304/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por supostamente praticar o crime de roubo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência da Corte. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que a “prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 24 de novembro de 2019, e o réu encontra-se preso desde então, com audiência marcada para 17 de junho de 2020 (audiência redesignada)”. Alega que o paciente “estará preso há quase 7 meses na data audiência”, o que seria irrazoável.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, e ressaltando que o paciente é primário, jovem, e que, “[a]inda que o crime tenha sido cometido mediante grave ameaça, o fato não foi praticado com emprego de arma”.
    6. A defesa requer a concessão da liberdade processual ao paciente. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, a questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. Por fim, ressalto que as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar o fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que o paciente “registra envolvimento com prática de outros de delitos e de atos infracionais”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator